Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CEB. PRIVATIZAÇÃO. PASSIVO DE RESPONSABILIDADE DA NEONERGIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEB ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condená-la a promover a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a despeito do débito ter sido protestado pela CEB, todo o processo de privatização da sociedade empresária findou-se em 24/12/2020 com a adjudicação do processo licitatório pela vencedora NEONERGIA que se apropriou de todo passivo da CEB. Acrescenta que não tem acesso a nenhum contrato a fim de comprovar a relação jurídica com o recorrido, tampouco possiblidade de proceder à baixa do nome do recorrido. Requer a extinção do processo, ou, no mérito, a improcedência dos pedidos ou minoração da reparação dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 39347533) Contrarrazões juntadas (ID 38955070).
3. Com efeito, a NEONERGIA, vencedora do leilão responsável pela desestatização da CEB Distribuição S/A, se apropriou de todo passivo da companhia de modo que as obrigações, mesmo que pretéritas, passam a ser de sua inteira responsabilidade.
4. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para extinguir os autos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Sentença anulada. Processo extinto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.